Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704724-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A RECORRIDO: TOTVS S.A., TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM PEDIDO DE RESCISÃO E DE PERDAS E DANOS. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ERP E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TESE CENTRAL DA DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATO EMPRESARIAL TÍPICO EM PARIDADE DE CONDIÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU DESCONHECIMENTO DO CONTRATO E DE INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRAS AS EMPRESAS RÉS. CONSTATAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA E TEORIA DA APARÊNCIA. NATUREZA DO CONTRATO. RISCO ASSUMIDO PELAS PARTES. INCOMPATIBILIDADE DO SISTEMA FRENTE ÀS ROTINAS DA EMPRESA. CONSTATAÇÃO APÓS A PRIMEIRA ETAPA DO CONTRATO. RESCISÃO POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO ATÉ A RESCISÃO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA AUTORA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL E EM PEDIDO DE RESCISÃO COM AMPARO EM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. DA AUTORA. PROPOSIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELAS PARTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Na relação jurídica entre sociedades empresárias, admite-se excepcionalmente a aplicação do CDC se restar evidenciada a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra ou, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como consumidora final. 1.1 Não se verifica tais pressupostos na hipótese dos autos, em que a autora reconhece que não é a destinatária final do software de sistema ERP licenciado e dos serviços de implantação fornecidos pelas rés, tratando-se de ferramenta informatizada contratada com a finalidade de promover o incremento de sua organização interna e de suas atividades educacionais, desenvolvidas no ambiente virtual pelo sistema EAD, 2. A sentença recorrida é desprovida de fundamentação e enseja negativa de prestação jurisdicional, pois se limitou a reconhecer a responsabilidade objetiva das apelantes pela inexecução do contrato, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, determinando a restituição de todos os valores pagos ao longo da vigência da relação jurídica, sem nada tratar a respeito da tese central da defesa de uma das apelantes, no sentido de que existiu acordo extrajudicial para rescisão do contrato. Sentença cassada, com fulcro no art. 489, II e § 1o, IV, do CPC. 3. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, as partes tiveram diversas oportunidades de juntar documentos, sendo certo que a resolução do mérito do litígio não prescinde da elucidação de informações complementares, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido de modo que não há cerceamento de defesa e é possível o julgamento do mérito na forma do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. 4. A solidariedade não se presume no âmbito as relações obrigacionais submetidas ao direito civil, nos termos do art. 265 do CC, que dispõe ?A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes?. 4.1. No caso dos autos há previsão contratual de solidariedade entre as duas empresas rés, que se obrigaram individualmente em todos os contratos firmados com a apelada, enquanto integrantes do grupo econômico que figurou como parte do contrato, intitulado apenas como TOVTS. 4.2. Ademais, se apresentaram com a mesma denominação, adotam a mesma identidade visual, apresentaram propostas com idênticas estruturas gráficas, e todas as contratações foram realizadas com a mesma finalidade, qual seja, a instalação do sistema ERP fomentado por ambas. Em tais casos, em prol da boa-fé objetiva, incide a solidariedade das contratantes também pela teoria da aparência. 5. É manifestamente improcedente frente às provas dos autos as alegações deduzidas na petição inicial, no sentido de que a autora não teria firmado contrato com as rés ou que não conhecida a as condições da contratação, assim como é improcedente a alegação de que não foi presado qualquer serviço pelas empresas contratadas. 5.1. Não consta assinatura formal das propostas comerciais apresentadas pelas rés, mas houve aceite expresso, com a ressalva que a apelada ainda pretendia discutir os termos gerais da contratação. E apesar de tal ressalva não ter se implementado, a apelada anuiu com o início da relação contratual de acordo com o cronograma de prestação de serviços e pagamentos estabelecidos na proposta, até o pedido de rescisão do contrato. 6. Via de regra, o fornecimento de software para gestão empresarial e serviços informatizados adjacentes qualifica-se como obrigação de resultado, em que se justifica a rescisão do contrato e a reparação de danos quando constatado não ser possível a implantação do sistema. 6.1. No caso em apreço, o contrato envolvia a prestação de serviços preliminares à instalação do sistema, e os termos gerais da contratação deixam claro que havia um risco assumido pelas partes, no sentido de que poderia não ser implementado sistema ERP em razão de eventuais problemas e incompatibilidades contatados no curso da relação jurídica e que, neste caso, o contrato seria rescindido sem ônus para as partes. 6.2. Tais disposições contratuais devem ser observadas, nos moldes do art. 421-A, I e II do Código Civil, instituídos pela Lei de Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019), segundo o qual ?as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução?, e ?a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada?. 7. A autora realizou acordo para rescisão do contrato com uma das rés, onde reconhece que foram prestados serviços e que deveriam ser pagos, pois foram úteis ao aprimoramento da organização da empresa e à possível adesão a outro sistema ERP. Com relação à outra ré, também há prova nos autos de que houve a disponibilização do software e de outras aplicações para utilização na fase do ?projeto de introdução do ERP?, e, no âmbito extrajudicial, a autora requereu a rescisão do contrato de acordo com cláusula resolutória, a fim de que os efeitos do contrato cessarem apenas após a data da efetiva rescisão, o que deve se observado pelas partes, nos termos dos arts. 472, 473, caput, 474 e 840 do CC. 8. Recurso de apelação parcialmente provido. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação acolhida. Sentença cassada. Julgamento pela teoria da causa madura. Arguição de cerceamento de defesa rejeitada. Ação julgada parcialmente procedente. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§2o e 3o, 86, parágrafo único, 489, §1o, incisos I, II, III e V, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, articulando que o órgão julgador empregou parâmetros errôneos para a aplicação da sucumbência. Afirma que existem “dois erros patentes no acórdão combatido: (1) não reconhecer a hipótese de sucumbência mínima da parte vencedora e (2) fixar honorários em prol da parte recorrida, sendo que utilizou a sucumbência recíproca no caso, pelo fato de o v. acórdão ter reformado a sentença para julgar os pedidos iniciais parcialmente procedentes”. Ressalta que o acórdão recorrido se utilizou da sucumbência recíproca, contudo, sem atentar-se que houve proveito econômico mínimo pelas recorridas e que a sucumbência de um deles justificaria a imposição de responsabilidade proporcional. Pede, assim, seja o acórdão reformado e as recorridas condenadas integralmente aos consectários da sucumbência, que devem ser fixados de acordo com os percentuais do proveito econômico e acrescidos dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando de Assis Bontempo, OAB/DF n.o 20.896. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “A análise da controvérsia nos limites objetivos da controvérsia deduzida no recurso especial, de modo suficiente à conclusão alcançada, evidencia a suficiência da justificativa apresentada, afastando a alegação de contrariedade aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.265.640/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, em que pese tenha a parte recorrente fundamentado seu apelo também na alínea “c”, do permissivo constitucional, não foram colacionados, repise-se, os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028